Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702133-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINARA MARIANO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINARA MARIANO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em face de pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente SINARA MARIANO COSTA, vieram-me os autos conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de férias (art. 90 do RITJDFT). Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela parte autora, SINARA MARIANO COSTA, contra r. sentença de ID 30042932. O recurso Ministerial é contra capítulo da r. sentença no qual concedeu tutela provisória de urgência cautelar, para impedir a desobstrução da área até o encerramento das medidas sanitárias de enfrentamento ao COVID-19. Não formula nenhum pedido liminar. Por sua vez, a autora/recorrente postula a antecipação da tutela recursal, com o fito de sobrestar ordem demolitória, impedindo operações de derrubada no imóvel situado no Setor Tradicional, Quadra 2, Chácara 38, São Sebastião. Aduz que o ato demolitório não tem urgência, podendo por isso aguardar o deslinde do processo de regularização junto a SEAGRI. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar formulado por SINARA MARIANO COSTA. Decido. Cabível a relatoria eventual em face do afastamento do eminente Relator, o Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de férias (art. 90 do RITJDFT). Consoante se infere da r. Sentença de ID 30042932, a pretensão autoral de impedir operações de derrubada no imóvel situado no Setor Tradicional, Quadra 2, Chácara 38, São Sebastião, foi julgada improcedente. Concedeu-se, todavia, a tutela cautelar “cominando como condição para a remoção das edificações ilegais enfocadas nas autuações discutidas nesta ação, enquanto estiverem em vigor as medidas de combate ao Covid-19, a obrigação de realocar seus ocupantes em abrigo adequado onde possam permanecer até a localização de nova moradia. As edificações que estiverem desocupadas no momento da fiscalização podem ser imediatamente demolidas.” A autora/recorrente alega que estaria demonstrada a probabilidade do direito de se manter, com sua família, no imóvel, “até a conclusão do processo administrativo, em curso na Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF”. Afirma ainda que o ato demolitório não tem urgência, pois uma das edificações em questão foi erigida em 1960, portanto, possível aguardar o deslinde do processo de regularização junto a SEAGRI. No contexto, a parte recorrente pretende, em sede de liminar, obter a antecipação de tutela recursal, o que exige o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação inicial, tão somente para fins de exame do pedido liminar, sem qualquer açodamento de enveredar pelo mérito do recurso, mas, em tese, não se verifica a probabilidade do direito. Dos autos se infere que a autora/apelante busca a anulação dos autos de Intimação Demolitória D125693-OEU e D125692-OEU, que determinaram, respectivamente, a paralisação e demolição das obras irregulares realizadas na Chácara 38 do Setor Tradicional, Quadra 2, São Sebastião. Em princípio, fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifica-se que se trata de hipótese de construção erigida em área pública e sem autorização do Poder Público, o que, em tese, afasta a probabilidade do direito, visto que nestes casos a jurisprudência da Corte entende não haver óbice a atuação do Poder de Polícia de que é incumbida a Administração Pública. Neste sentido: APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 3. Todas as obras relativas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento a ser concedido pela Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos arts. 51 e 163, V da Lei no 2.105/1998 (Código de Edificações do Distrito Federal, vigente à época das construções). 4. A ocupação e a construção ilegal em terra pública, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitigam o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana e rural. 5. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. 6. A situação fundiária do Distrito Federal é sabidamente peculiar e existem muitos imóveis irregulares, circunstância que deve ser combatida firmemente pelos entes públicos. Postergar o exercício do poder de polícia ou a realização de atos demolitórios mesmo durante a pandemia causada pela covid-19, por meio de decisão judicial, sem amparo legal, pode configurar conivência com a situação irregular e auxiliar na piora do quadro urbanístico que já é sensível. Precedentes. 7. O Poder Judiciário não pode interferir na esfera do Administrador Público e substituir sua função de regularização fundiária, pois se trata de ato discricionário e sujeito a processo administrativo para verificação das exigências legais. 8. Pedido de antecipação da tutela indeferido. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1383641, 07040555020208070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo, sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda. 2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação. 3. A demolição de construções sem o devido licenciamento ou autorização legal, situadas em parcelamento irregular de solo em área pública de proteção ambiental, encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública, inerentes ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o artigo 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018. 4. Na hipótese vertente, o acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais. 5. A alegação de que a área irregularmente ocupada é passível de regularização, por si só, não é suficiente para afastar o direito de o Poder Público realizar a demolição de edificação irregular. Logo, não há como afastar o dever-poder de o Distrito Federal proceder à demolição de edificações quando entendidas estas contrárias ao interesse público. 6. Ausente a prática de ato ilícito ou abusivo pela Administração Pública, não há amparo legal para a pretendida reparação de danos, diante da ausência dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil. 7. A realocação e inclusão em programa habitacional, bem como o pagamento de aluguel social, o encaminhamento de crianças para programas de proteção e dos doentes para tratamento, exige a demonstração individualizada de cada associado necessitado, bem como a observância de requisitos exigidos pela Lei, assim como dos trâmites estabelecidos pela Administração Pública, cabendo aos órgãos competentes a análise do preenchimento dos critérios. 7.1. Logo, tratando-se de pedido genérico, sem especificação inclusive dos supostos associados em situação de vulnerabilidade, incabível a procedência dos pleitos. 8. No caso dos autos, embora não tenha havido impugnação ao valor da causa no momento processual oportuno, conforme determina o artigo 293 do Código de Processo Civil, tal fato não tem o condão de impedir o arbitramento do valor dos honorários advocatícios por equidade, diante do ínfimo valor dado à causa (R$ 1.000,00 - um mil reais), circunstância que, por si só, enseja a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 da Lei Processual Civil. 9. Logo, a ausência de impugnação ao valor da causa, não impede a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto não é requisito exigido pela Legislação Processual Civil. 10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. (Acórdão 1334986, 07110526220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro lado, conquanto atento aos argumentos da parte recorrente no sentido de que não teria urgência no ato demolitório, tenho que, em princípio, razão não lhe assiste. Conforme bem salientou o d. Juízo a quo ao revogar a tutela provisória outrora concedida, trata-se de área de especial proteção em razão da sua importância ecológica, inclusive, em tese, caracterizando crime a sua ocupação irregular. Neste sentido, peço vênias para transcrever referida decisão interlocutória, a qual restou preclusa. Vejamos (ID 30042890): “O imóvel sobre o qual a autora está a empreender a edificação é indubitavelmente público. Não há autorização legal para que a autora o ocupe, posto que o arrendamento firmado entre a Novacap e a empresa que cedeu os direitos relativos ao contrato administrativo não poderia ceder tais direitos, que eram personalíssimos. A área pública sobre a qual está sendo erguida a edificação tem especial proteção pela ordem jurídica, posto que interfere sobre a APA da Bacia do Rio S. Bartolomeu e em Zona de Conservação da Vida Silvestre. Em suma, trata-se de local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico. A alteração ou edificação não autorizada de área especialmente protegida por lei é crime, conforme tipificado nos arts. 63 e 64 da Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Considerando-se que crime é, por definição, fato antijurídico, a prática de conduta tipificada em lei penal não pode, obviamente, ser reputada lícita. Por conseguinte, não se pode falar em plausibilidade jurídica da pretensão de se chancelar tal conduta. O periculum in mora atua de modo invertido, posto que, configurada a grave lesão ambiental representada pela edificação não autorizada na área pública com especial proteção ambiental, impõe-se a mais célere recomposição do dano, o que deriva diretamente da norma constitucional instituída no art. 225, § 1o, III, da Carta. Em face do exposto, revogo a tutela cautelar precária e indefiro o pedido de tutela provisória. Intime-se a parte ré, por publicação, para a apresentação da resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Por fim, ressalte-se que a própria sentença vergastada assegurou condições para a desocupação enquanto perdurar as regras de isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19, permitindo a demolição imediata apenas das edificações não ocupadas. Portanto, chega-se a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator eventual, em substituição legal (art. 90 do RITJDFT).